Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727832-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: JAE SUN LEE CHUNG, WON KYU LEE, LEONARDO LEE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento Imobiliário FII Ancar IC contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Fundo de Investimento Imobiliário FII Ancar IC afirma que é desnecessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Alega que a decisão agravada não deve prosperar porque deixou de aplicar o princípio da cooperação do Poder Judiciário na efetividade das ações executivas. Ressalta que o art.139, inc. IV, do Código de Processo Civil incumbe ao Juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 61243221 e 61243222). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, especialmente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), a qual, por implicar quebra de sigilo fiscal, configura medida excepcional. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações contrárias em julgados não vinculantes segundo os quais é desnecessário o esgotamento de diligências para o deferimento da pesquisa em comento. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a demonstração insuficiente do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, como no caso em apreço, impede a autorização de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que Fundo de Investimento Imobiliário FII Ancar IC transfira a incumbência da procura de bens de Jae Sun Lee Chung, Won Kyu Lee e Leonardo Lee ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstrou que esgotou todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõe para alcançar essa finalidade. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR EXECUÇÃO FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do agravado via sistema Infojud. 2. Não consta dos autos de origem decisão com determinação de suspensão do processo por execução frustrada, o que demonstra a falta de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão para evitar o sobrestamento do curso processual. Preliminar, de ofício, de conhecimento parcial do recurso. 3. O deferimento do pedido de consulta ao sistema Infojud não se mostra razoável em razão dos seus resultados envolverem a quebra de sigilo fiscal, de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 4. Ademais, verifica-se que o agravante não esgotou todos os meios extrajudiciais de localização patrimonial do devedor. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido. (Acórdão 1874879, 07125221220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. (...) 3. Não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo apenas requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens da devedora, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens da devedora foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1867776, 07042018520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Jae Sun Lee Chung, Won Kyu Lee e Leonardo Lee para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator